Tribunal: TJDFT
Processo: 0708388-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0708388-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MIKAEL FERNANDES ALMEIDA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, preso em flagrante em 8.3.23, pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06, teve a prisão convertida em preventiva em 9.3.23, como garantia da ordem pública (ID 44493828, p. 55). Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. O paciente, que tem 21 anos de idade, é primário e sua liberdade não representa risco à ordem pública. Suficientes medidas cautelares diversas da prisão. Pede, em liminar, seja posto em liberdade e, ao final, confirmada a decisão. Sucessivamente, seja a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas. Os requisitos da prisão preventiva foram examinados no HC 0708377-44.2023, impetrado por advogado particular, em que indeferida a liminar no plantão judiciário. Consignou a decisão: A concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de cria jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Não é o caso dos autos. De fato, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão proferida em sede de audiência de custódia. Confira-se 151765570 – autos principais IP n. 0710214-34.2023.8.07.0001): 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a presença de prova da existência do delito, bem como indícios suficientes de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. A definição sobre a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva pressupõe, ainda, avaliar se há perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Tal avaliação perpassa pela análise da presença dos requisitos objetivos e subjetivos delineados nos artigos 311 a 313 do CPP. Nesse sentido, atentando-me para a avaliação dos pressupostos objetivos dessa medida excepcional, observo que a imputação trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP). Ademais, a conversão em prisão em preventiva foi solicitada pelo Ministério Público, o que atende ao disposto no artigo 311 do CPP e preserva os limites da atuação judicial na fase investigativa dentro do sistema acusatório, na esteira do entendimento jurisprudencial dominante. Quanto aos pressupostos subjetivos, reputo demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado quando confrontado com a necessidade de garantir a preservação da ordem pública, o que, por conseguinte, revela a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. De acordo com os elementos de informação apresentados, policiais militares receberam informações de frequente comercialização de entorpecentes no Jardim Roriz, Planaltina. Após flagrarem o momento no qual dois homens realizaram condutas semelhantes à compra e venda de drogas, os militares fizeram a abordagem, ocasião em que um deles (o comprador) conseguiu se evadir enquanto o autuado foi detido entrando em sua casa. Segundo consta, os policiais verificaram que havia substância entorpecente sobre a mesa no centro da residência e o autuado, quando indagado a respeito, confessou que havia adquirido a droga com o propósito de revendê-la, versão mantida durante o seu interrogatório. Durante as buscas também foi encontrada uma balança de precisão. Os elementos analisados revelam gravidade que transcende a previsão abstrata do tipo penal, uma vez que houve a apreensão de quantidade considerável de droga (aproximadamente 2kg de maconha e 5g de cocaína) em situação sugestiva de que seria comercializada durante longo período. A periculosidade acentuada do autuado, portanto, está devidamente demonstrada, considerando a estrutura identificada para o tráfico de drogas que foi desmanchada pela eficiente atuação policial. Como se sabe, o delito de tráfico de substância entorpecente é responsável por fomentar a prática de uma série de outros crimes graves, além de gerar verdadeiro caos na saúde pública com a escalada vertiginosa do número de dependentes químicos, dos quais muitos perambulam na via pública em situação de rua e, na maioria das vezes, praticam pequenos crimes para sustentar o vício. É certo que a repreensão penal, por si só, é incapaz de atenuar esses problemas, conforme revela a experiência falha verificada nas últimas décadas. Contudo, essa ineficiência não pode servir de argumento para que o Poder Judiciário evite a adoção de medidas extremas, já que, em última análise, tal postura serviria de estímulo para a reiteração dessa prática delituosa e, desta forma, haveria proteção ineficiente da sociedade. Diante dessas variáveis, reputo que a solução mais adequada, ao menos nessa fase de investigação, é a análise cuidadosa do caso concreto para identificar e emprestar soluções diversas para os grandes traficantes e aqueles que, esporadicamente, acabam se envolvendo com tal espécie criminosa. Nesse contexto, ao verificar a hipótese vertente, tenho que é o caso de adoção de conclusão mais rígida, porquanto consta indicativos de que o autuado era responsável pela venda frequente de drogas no local, o que, aliás, é perceptível a partir da quantidade de substância entorpecente apreendida. Logo, a necessidade de acautelar a ordem pública, na esteira da argumentação acima expendida, impõe a decretação da prisão preventiva, sendo, pois, insuficientes para tal propósito a fixação de cautelares diversas da prisão. Nesse quadro, tenho que se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo P para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito (apreensão de considerável quantidade de entorpecen (sic) e indícios suficientes de autoria, haja vista que o paciente confessou que a droga apreendida em sua residência seria usada para o tráfico ilícito. No mais, na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficiente adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos nos incisos I e II do art. 282 do CPP, sendo de todo recomendável a manutenção da segrega como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diga-se, por fim, que as alegações produzidas no presente writ serão oportunamente analisadas pelo Relator natural da causa, sendo, ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído.” (ID 44492559 dos autos n. 0708377-44.2023). O presente habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública logo após o indeferimento da liminar no HC 0708377-44.2023, não traz fundamentos novos a amparar o reexame. É mera repetição daquele. Ao que tudo indica, o órgão não tinha ciência da anterior impetração realizada por advogado particular. Se o objeto do habeas corpus - pedido e causa de pedir - é idêntico ao impetrado anteriormente, que ainda aguarda julgamento, inexiste interesse de agir. Não admito a impetração. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2023. Desembargador JAIR SOARES